Tribunal: TJPA
Processo: 0845245-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845245-72.2021.8.14.0301

APELANTE: VON GRAPP LTDA, ALTENBURG NORDESTE LTDA, ALTENBURG TEXTIL LTDA

APELADO: ALTENBURG NORDESTE LTDA, ALTENBURG TEXTIL LTDA, VON GRAPP LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. INDENIZAÇÕES LEGAIS. AVISO PRÉVIO. COMISSÕES SOBRE CRÉDITOS RECEBIDOS POR ESCRITÓRIO TERCEIRIZADO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DEL CREDERE. DANOS MORAIS. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por VON GRAPP REPRESENTAÇÕES LTDA – ME em face de ALTENBURG TÊXTIL LTDA e ALTENBURG NORDESTE LTDA, na qual se postulou o pagamento de verbas decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial mantido entre 1997 e novembro de 2020. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento da indenização de 1/12 sobre o total das comissões percebidas durante a vigência contratual, da indenização substitutiva do aviso prévio correspondente a 1/3 das comissões dos últimos três meses e das comissões relativas a pedidos em carteira pendentes de faturamento e duplicatas em aberto, com abatimento dos valores já depositados, julgando improcedentes os pedidos de comissões sobre vendas cobradas por escritório terceirizado e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se as partes celebraram acordo capaz de afastar as indenizações legais decorrentes da rescisão contratual; (iii) determinar se são devidas as indenizações previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; (v) estabelecer se é necessária a liquidação de sentença; (vi) determinar se é válida cláusula contratual que exclui comissões quando o crédito é recebido por escritório terceirizado de cobrança; e (vii) definir se a rescisão contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental, inclusive registros de comunicação eletrônica, é suficiente para a formação do convencimento judicial, e a prova testemunhal requerida se mostra desnecessária para o deslinde da controvérsia.

4.

A alegação de acordo para encerramento consensual do contrato constitui fato impeditivo ou extintivo do direito da autora e deve ser comprovada pelas rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu diante da ausência de instrumento formal de distrato ou de manifestação inequívoca de renúncia às verbas legais.

5.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de representação comercial, sem demonstração de justa causa e sem concessão de aviso prévio, impõe o pagamento das indenizações previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65.

6.

A correção monetária incide desde o vencimento de cada obrigação e, quanto às verbas indenizatórias rescisórias previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65, desde a data da rescisão contratual, por corresponder ao momento de exigibilidade do prejuízo.

7.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8.

A liquidação de sentença é necessária quando o montante devido depende de apuração contábil detalhada, envolvendo a totalidade das comissões percebidas ao longo de relação contratual extensa, a atualização monetária e o abatimento dos valores já depositados pelas rés.

9.

A cláusula contratual que exclui o pagamento de comissão sobre créditos efetivamente recebidos pelas representadas por intermédio de escritório terceirizado de cobrança é nula quando transfere ao representante comercial o risco de inadimplemento do cliente, produzindo efeito equivalente ao de cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65.

10.

O representante comercial faz jus às comissões sobre títulos efetivamente pagos pelos clientes e recebidos pelas representadas, ainda que por meio de escritório terceirizado de cobrança, desde que não se trate de negócio desfeito, venda cancelada, devolução de mercadoria ou hipótese sem ingresso financeiro em favor das representadas.

11.

A cobrança de comissões inadimplidas deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65, sem prejuízo de que a base de cálculo da indenização do art. 27, “j”, considere a retribuição auferida durante todo o período de vigência da representação comercial.

12.

O mero inadimplemento contratual ou a rescisão do contrato, ainda que com repercussão econômica, não configura dano moral sem prova de circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade, como exposição vexatória, abalo à honra objetiva ou restrição creditícia indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, 370, 373, II, e 509; CC, art. 405; Lei nº 4.886/1965, arts. 27, “j”, 32, 34, 35, “a”, 43 e 44, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.537/MT; STJ, REsp nº 1.469.119/MG; STJ, Tema 1.059; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009958-81.2021.8.13.0702, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 11.09.2024, p. 12.09.2024; TJ-SC, Apelação nº 0004015-40.2009.8.24.0038, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 05.12.2024; STF, AgRg no AREsp nº 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2013; TJSC, Apelação Cível nº 0300999-90.2017.8.24.0016, Rel. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 18.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer as apelações, negar provimento ao recurso interposto por ALTENBURG TÊXTIL LTDA e ALTENBURG NORDESTE LTDA e dar parcial provimento ao recurso interposto por VON GRAPP REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ambas as partes litigantes, em razão da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por VON GRAPP REPRESENTAÇÕES LTDA – ME em face de ALTENBURG TÊXTIL LTDA e ALTENBURG NORDESTE LTDA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que a autora exerceu atividade de representação comercial das demandadas pelo período compreendido entre os anos de 1997 a novembro de 2020, quando houve a rescisão do contrato por iniciativa das representadas, sendo alegado que tal ruptura ocorreu de forma unilateral e sem justa causa, circunstância que ensejaria o pagamento das verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/65.

A
sentença
recorrida (ID 15385546), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando o seguinte:

(i) indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) do total das comissões percebidas durante a vigência contratual, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC;

(ii) indenização correspondente a 1/3 (um terço) das comissões auferidas nos últimos três meses, em razão da ausência de concessão de aviso prévio;

(iii) pagamento das comissões relativas a pedidos em carteira pendentes de faturamento e duplicatas em aberto, vencidas antecipadamente por ocasião da rescisão contratual;

(iv) determinou-se o abatimento dos valores já depositados pelas rés, quais sejam: R$ 223.969,14 pela empresa ALTENBURG NORDESTE LTDA e R$ 298.237,41 pela empresa ALTENBURG TÊXTIL LTDA, devendo ser pago apenas eventual saldo remanescente;

(v) foram julgados improcedentes os pedidos referentes ao pagamento de comissões decorrentes de vendas cobradas por intermédio de escritório de cobrança e à indenização por danos morais;

(vi) em razão da sucumbência recíproca, condenaram-se as rés ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como a autora ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00.

Irresignada, a parte autora
VON GRAPP REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
interpôs recurso de
apelação
(ID 15385557), sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em omissões e equívocos de julgamento, ao deixar de:

(i) fixar expressamente o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, defendendo que a atualização monetária deveria incidir a partir da data da rescisão contratual e os juros de mora desde a citação;

(ii) reconhecer a desnecessidade de liquidação de sentença, sob o argumento de que os cálculos apresentados na petição inicial não teriam sido impugnados pelas rés, encontrando-se, portanto, acobertados pela preclusão;

(iii) condenar as demandadas ao pagamento das comissões relativas a vendas cujos valores foram recebidos mediante atuação de empresas terceirizadas de cobrança, sustentando a nulidade de cláusula contratual que afastaria tal direito, por configurar hipótese de cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65;

(iv) reconhecer o direito à indenização por danos morais decorrentes da forma pela qual se deu a rescisão contratual.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para ampliar a condenação imposta às demandadas.

Por sua vez, as empresas
ALTENBURG TÊXTIL LTDA e ALTENBURG NORDESTE LTDA
também interpuseram recurso de
apelação
(ID 15385562), insurgindo-se contra a condenação que lhes foi imposta, aduzindo, em síntese:

(i) ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida, destinada a demonstrar a existência de acordo entre as partes por ocasião da rescisão contratual;

(ii) existência de ajuste consensual para encerramento da relação contratual, o qual afastaria o direito da autora ao recebimento das verbas indenizatórias previstas na legislação de regência;

(iii) inexistência de obrigação de pagamento das indenizações previstas nos arts. 27, alínea “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65, sustentando a regularidade da rescisão contratual e a ausência dos requisitos legais para incidência das verbas deferidas na sentença.

Ao final, requereram o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Foram apresentadas
contrarrazões
por ambas as partes, nas quais refutaram os argumentos deduzidos nas apelações adversas (IDs 15385571 e 15385572).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – ADMISSIBILIDADE:

De antemão, observo que os recursos de apelação interpostos pelas partes preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

Cuida-se, como se viu do relatório, de controvérsia oriunda de relação jurídica de representação comercial mantida por longo período — mais de duas décadas — entre a empresa VON GRAPP REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e as sociedades empresárias ALTENBURG TÊXTIL LTDA e ALTENBURG NORDESTE LTDA, cuja ruptura, ocorrida no ano de 2020, ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança, com fundamento na Lei nº 4.886/1965, diploma normativo que rege a atividade de representação comercial autônoma.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita, em síntese, às seguintes questões jurídicas:

(i) alegado cerceamento de defesa suscitado pelas empresas ALTENBURG TÊXTIL LTDA e ALTENBURG NORDESTE LTDA, em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) suposta existência de acordo entre as partes capaz de afastar o direito às indenizações legais;

(iii) legalidade das indenizações previstas nos arts. 27, alínea “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65;

(iv) definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária;

(v) necessidade ou não de liquidação de sentença;

(vi) validade de cláusula contratual que afasta o pagamento de comissões quando a cobrança é realizada por empresa terceirizada;

(vii) configuração de dano moral decorrente da rescisão contratual.

Passo ao exame das questões.

2 — DA APELAÇÃO DAS EMPRESAS ALTENBURG TÊXTIL LTDA E ALTENBURG NORDESTE LTDA

2.1 - Preliminar de cerceamento de defesa

Sustentam as recorrentes que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal destinada a comprovar a existência de acordo entre as partes.

A preliminar não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico processual civil confere ao magistrado a prerrogativa de dirigir a instrução probatória, indeferindo diligências que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo consagra, em verdade, expressão concreta do princípio da duração razoável do processo, na medida em que impede a realização de atos instrutórios destituídos de utilidade prática para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a decisão que determinou o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentada, com base na constatação de que o conjunto probatório existente — especialmente a documentação produzida pelas próprias partes, inclusive registros de comunicação eletrônica — era suficiente para a formação do convencimento judicial acerca dos fatos relevantes à solução da causa. A propósito, consignou expressamente o magistrado sentenciante que as provas constantes dos autos demonstravam a inexistência de acordo verbal entre as partes, destacando, inclusive, a ausência de instrumento formal de distrato, circunstância que afastava a necessidade de produção de prova testemunhal.

Não se pode olvidar, nesse contexto, que o direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido em consonância com os princípios da razoabilidade e da utilidade processual. Assim, quando o julgador entende, de forma motivada, que os elementos probatórios já disponíveis são suficientes para a resolução da controvérsia, não se configura cerceamento de defesa, mas sim legítimo exercício da função jurisdicional.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2.2 - Existência de acordo entre as partes

Sustentam as recorrentes que houve acordo para encerramento consensual da relação contratual, circunstância que afastaria o direito da autora às indenizações previstas na legislação de regência.

Todavia, a alegação não encontra respaldo probatório.

A celebração de acordo constitui fato impeditivo ou extintivo do direito do autor e, como tal, deve ser demonstrada por quem o alega, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No presente caso, todavia, não há nos autos qualquer prova documental idônea que comprove a efetiva celebração de distrato consensual, tampouco manifestação inequívoca de vontade da representante no sentido de renunciar às verbas indenizatórias previstas na legislação de regência.

Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa das representadas, sem a demonstração de justa causa e sem a concessão de aviso prévio, circunstâncias que, por força de lei, ensejam o pagamento das indenizações correspondentes. Não se trata, portanto, de liberalidade do julgador, mas de aplicação direta de norma cogente.

Com efeito, dispõe o art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65 que do contrato de representação comercial constará obrigatoriamente indenização devida ao representante pela rescisão imotivada do vínculo, em valor não inferior a um doze avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. No mesmo sentido, o art. 34 do referido diploma estabelece que a parte que pretender rescindir contrato de representação comercial deverá conceder aviso prévio com antecedência mínima de trinta dias, sob pena de pagar indenização correspondente a um terço das comissões auferidas pelo representante nos três meses anteriores.

Tais dispositivos traduzem verdadeira proteção legal à estabilidade mínima da relação de representação comercial, reconhecendo a vulnerabilidade econômica do representante e a necessidade de compensação financeira diante da ruptura abrupta do vínculo contratual.

Assim, uma vez comprovada a rescisão unilateral e imotivada, a incidência das indenizações legais é imperativa, não havendo espaço para afastamento discricionário de sua aplicação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, ALÍNEA J, DA LEI Nº 4.886/1965 DEVIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA. VALIDADE. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR MIGRAÇÃO DE CLIENTELA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NO MÉRITO É INDEVIDA A COMPENSAÇÃO ALMEJADA PELA MIGRAÇÃO DE CLIENTES. PERDAS COM AS VENDAS AO CONSÓRCIO BELO MONTE. PAGAMENTO INDEVIDO. SALDO DE COMISSÕES E PAGAMENTO DE FRETES DE TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa representada contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios formulados por empresas representantes, decorrentes da rescisão unilateral de contrato de representação comercial mantido por longo período, com condenação ao pagamento de indenização por migração de clientela, perdas relativas a cliente específico, indenização legal pela rescisão imotivada, saldo de comissões e fretes de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia quanto: (i) à ocorrência de prescrição do pedido indenizatório; (ii) à configuração de migração indevida de clientela após o término do contrato; (iii) à caracterização de rescisão sem justa causa para fins do art. 27, alínea j, da Lei nº 4 .886/1965; (iv) à existência de direito à indenização por perda de cliente atendido diretamente pela representada; (v) ao cabimento de condenação a pagar valores relativos a saldo de comissões e fretes de transferência, bem como forma de apuração desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição, pois o termo inicial do prazo prescricional, em hipóteses de danos decorrentes de efeitos continuados do vínculo contratual, coincide com a consolidação do dano, verificada apenas com a rescisão do contrato.

4. Reconhece-se a inexistência de ilicitude na absorção da clientela pela representada após o término do contrato, diante da validade da cláusula de não concorrência pactuada, limitada temporalmente, o que afasta o direito à indenização por migração de clientela e impede duplicidade indenizatória.

5. Exclui-se a condenação relativa a perdas com o cliente Consórcio Construtor Belo Monte, uma vez que o contrato afastava a exclusividade territorial e autorizava vendas diretas pela representada, inexistindo inadimplemento ou conduta abusiva.

6.
Mantém-se o direito à indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei nº 4.886/1965, diante da rescisão imotivada e da violação à boa-fé objetiva, evidenciada por comportamento contraditório da representada e ausência de comprovação de justo motivo.

7. Preserva-se o reconhecimento do direito ao saldo de comissões e aos fretes de transferência, determinando-se, contudo, a apuração do montante devido em fase de cumprimento de sentença, em razão da complexidade dos cálculos e da imprecisão documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

9. Reformada parcialmente a sentença para afastar as indenizações por migração de clientela e por perdas relativas ao cliente Consórcio Construtor Belo Monte, mantendo-se a condenação à indenização legal pela rescisão imotivada do contrato de representação comercial, bem como o reconhecimento do direito ao saldo de comissões e aos fretes de transferência, com apuração dos valores em liquidação ou cumprimento de sentença, além da fixação dos juros moratórios a partir da citação.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00040457420158140028 33364814, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 27/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR RESCISÃO CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO À IMAGEM DA EMPRESA. REFORMA PARCIAL, PARA AFASTAR DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento quando a parte, mesmo tendo sido autorizada a apresentar rol de testemunhas e incumbida da intimação nos moldes do art . 455 do CPC, não realizou qualquer diligência para trazê-las à audiência, tampouco pleiteou formalmente pela intimação judicial destas, conforme permite o § 4º do mesmo dispositivo, operando-se, assim, a preclusão do seu direito. Nesse contexto, percebe-se que o Código de Processo Civil é inequívoco ao dispor que corre sob a responsabilidade da parte as diligências referentes a intimação de testemunhas.

2. O vínculo de representação comercial não exige forma escrita, podendo ser reconhecido com base em provas documentais e comportamentais. Ademais, nota-se que este foi o posicionamento adotado pelo acórdão que julgou o Agravo de Instrumento nº 0808804-93.2019.8.14 .0000 interposto nos autos da presente lide. No caso concreto, restou comprovada a habitualidade, a remuneração por comissões e a intermediação de negócios em favor da empresa representada, o que caracteriza representação e não mera revenda, vide art. 1º da Lei nº 4.886/65.

3.
Reconhecida a relação de representação comercial, depreende-se que deve ser mantida a condenação à indenização por rescisão imotivada e aviso prévio, nos termos do art. 27, j, da Lei nº 4.886/65
.

4. No tocante ao pedido de reparação por danos morais, sendo a parte originalmente autora pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração concreta de abalo à imagem institucional. Ausente nos autos qualquer prova nesse sentido, incabível a indenização por dano moral, conforme entendimento pacificado do STJ.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo-se os demais termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08393299620178140301 29531532, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EXTINÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - TRANSMISSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS AOS SÓCIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.866/65 - NÃO INTERFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - MÉRITO - RESCISÃO DO CONTRATO - JUSTA CAUSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECRÉSCIMO NAS VENDAS - DESÍDIA DO REPRESENTANTE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA - ART. 27, J, DA LEI Nº. 4.866/65 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AVISO PRÉVIO - ART. 34 DA LEI Nº. 4.866/65 - PAGAMENTO DEVIDO.

- Com a extinção da sociedade, os seus direitos patrimoniais são transmitidos aos sócios, o que lhes confere legitimidade ativa para pleitear a cobrança desses direitos em juízo (STJ, REsp n. 1.826.537/MT) - A prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 não interfere na base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato (STJ, REsp n. 1.469.119/MG)

- O mero decréscimo das vendas, se não comprovada conduta culposa imputável à representante comercial, não conduz, por si só, ao entendimento de que este atuou com desídia no cumprimento de suas obrigações contratuais, razão pela qual não caracteriza a justa causa prevista no art. 35, a, da Lei nº. 4.886/65 - Se a representada não comprova a ocorrência de justa causa para a rescisão de contrato de representação comercial, nos termos do art. 35 da Lei nº 4.886/65, faz jus a representante à indenização prevista no art. 27, j, do referido diploma legal

- Por se tratar de rescisão sem justa causa e não comprovado o prévio aviso, é devida a indenização correspondente a um terço das comissões auferidas, nos três meses anteriores à rescisão do contrato, nos termos do art. 34 da Lei nº 4.886/65.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50099588120218130702, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/09/2024
)

Assim, permanece hígido o direito às indenizações legais.

3 — DA APELAÇÃO DA EMPRESA VON GRAPP REPRESENTAÇÕES LTDA – ME

A apelante
VON GRAPP REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
sustenta, em síntese, a existência de omissão na sentença quanto à definição do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, bem como a desnecessidade de liquidação de sentença e o direito ao recebimento de comissões decorrentes de cobranças realizadas por intermédio de empresa terceirizada, além de indenização por danos morais.

3.1 - Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora

No que se refere à definição do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, entendo assistir razão à recorrente. A sentença reconheceu o direito à atualização monetária das verbas indenizatórias, porém deixou de fixar expressamente o momento a partir do qual tal atualização deveria incidir, bem como a data inicial para a contagem dos juros moratórios.

Trata-se, a meu ver, de omissão que pode e deve ser suprida nesta instância revisora, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Nas obrigações decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

A correção monetária, por sua vez, incide desde o efetivo prejuízo, isto é, da data em que cada verba se tornou exigível, observando-se, quanto às verbas indenizatórias rescisórias previstas nos arts. 27, ‘j’, e 34 da Lei nº 4.886/65, a data da rescisão contratual como termo inicial.

Assim, impõe-se apenas o esclarecimento da sentença quanto aos critérios de incidência dos consectários legais.

3.2 - Necessidade de liquidação de sentença

Não merece acolhimento a pretensão da recorrente de afastar a necessidade de liquidação de sentença.

A condenação proferida nos autos envolve verbas cujo montante depende de apuração contábil detalhada, considerando-se a totalidade das comissões percebidas ao longo de extensa relação contratual, bem como a atualização monetária e o abatimento de valores já depositados pelas rés.

Nessas circunstâncias, a liquidação constitui etapa necessária para a determinação precisa do valor devido, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, não se tratando de formalidade dispensável, mas de requisito indispensável à execução da sentença.

3.3 - Comissões incidentes sobre créditos recebidos por intermédio de escritório terceirizado de cobrança. Vedação à cláusula
del credere

A autora/apelante pretende a reforma da sentença no ponto em que foi indeferido o pedido de pagamento das comissões incidentes sobre créditos recebidos pelas rés por intermédio de escritório terceirizado de cobrança.

A sentença recorrida entendeu válida a cláusula contratual segundo a qual, em caso de falta de pagamento pelo cliente, devoluções ou cobrança efetuada por empresa terceirizada contratada pela representada, nenhuma comissão seria devida ao representante comercial, invocando, para tanto, o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Com a devida vênia, a conclusão merece reparo.

A relação jurídica discutida nos autos é regida pela Lei nº 4.886/65, diploma especial que disciplina a representação comercial autônoma e estabelece normas de proteção mínima ao representante comercial, especialmente quanto à remuneração decorrente dos negócios por ele intermediados.

Nos termos do art. 32 da Lei nº 4.886/65:

“Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.”

Além disso, dispõe expressamente o art. 43 da mesma lei:

“Art. 43. É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas
del credere
.”

A cláusula
del credere
, no âmbito da representação comercial, é aquela que impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento do comprador, fazendo-o suportar, direta ou indiretamente, os riscos próprios da atividade econômica da representada.

A finalidade da vedação legal é impedir que o representante comercial seja transformado em garantidor da solvência dos clientes ou em corresponsável pelo êxito financeiro final da operação comercial, pois sua atividade típica consiste na intermediação de negócios, e não na assunção do risco de crédito da representada.

No caso concreto, a cláusula que afasta o pagamento da comissão quando o crédito é recebido por intermédio de escritório terceirizado de cobrança produz, na prática, efeito equivalente ao da cláusula
del credere
.

Isso porque o negócio foi intermediado pelo representante, a venda foi realizada, o faturamento ocorreu e, posteriormente, o valor foi efetivamente recebido pela representada. O único fato utilizado para excluir a remuneração do representante foi a inadimplência temporária do cliente e a necessidade de cobrança por terceiro.

Tal circunstância, contudo, não descaracteriza a atuação anteriormente desempenhada pelo representante comercial, nem autoriza a transferência do risco de inadimplemento para sua esfera patrimonial.

A inadimplência do cliente é risco inerente à atividade empresarial da representada. O custo operacional da cobrança, inclusive quando realizada por escritório terceirizado, não pode ser deslocado ao representante mediante supressão integral de sua comissão, sob pena de violação ao art. 43 da Lei nº 4.886/65.

A cláusula contratual em exame, ainda que não utilize expressamente a expressão “
del credere
”, produz o mesmo resultado econômico vedado pela lei: condiciona o recebimento da comissão à pontualidade do cliente e priva o representante da remuneração quando há atraso no pagamento, mesmo que o crédito seja posteriormente liquidado.

A distinção é relevante: uma coisa é o negócio não se concretizar, ser desfeito ou não gerar ingresso financeiro à representada; outra, diversa, é o crédito ser efetivamente recebido, embora após cobrança extrajudicial ou por empresa terceirizada.

Se houve pagamento pelo cliente, ainda que tardio, subsiste o direito do representante à comissão, pois implementada a condição legal prevista no art. 32 da Lei nº 4.886/65.

A interpretação oposta permitiria que a representada, diante de simples atraso no pagamento, encaminhasse o título a escritório de cobrança e, com isso, eliminasse a comissão do representante, apropriando-se integralmente do resultado econômico do negócio por ele intermediado.

Tal prática importaria indevida redução da remuneração do representante comercial e violaria a lógica protetiva da Lei nº 4.886/65.

Não se trata, portanto, de afastar genericamente a força obrigatória dos contratos, mas de reconhecer que a autonomia privada encontra limite em norma legal cogente. O princípio
pacta sunt servanda
não legitima cláusula contratual expressamente incompatível com a legislação especial aplicável à espécie.

Nessa perspectiva, a cláusula que exclui o pagamento de comissão sobre créditos efetivamente recebidos pela representada, apenas porque liquidados por intermédio de escritório de cobrança terceirizado, deve ser reputada nula, por configurar transferência indevida ao representante do risco de inadimplemento do cliente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS REPRESENTADAS. COMISSÕES DEVIDAS. CLÁUSULA DEL CREDERE. VEDAÇÃO LEGAL. DESERÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de reconhecimento de vínculo contratual de representação comercial cumulada com cobrança e indenização, que reconheceu a existência de contrato verbal de representação comercial, a formação de grupo econômico entre as rés e a responsabilidade solidária, condenando-as ao pagamento de indenização de 1/12, aviso prévio, comissões pendentes e sobre vendas não entregues, bem como à restituição de valores descontados das comissões em razão de inadimplemento de compradores, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso de uma das rés é deserto por ausência de preparo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) verificar a possibilidade de inovação recursal quanto à alegação de ausência de registro da representante no órgão profissional competente; (iv) determinar a existência de grupo econômico e de responsabilidade solidária entre as rés; (v) definir a quem é imputável a culpa pela rescisão contratual; e (vi) estabelecer a legalidade dos descontos realizados nas comissões a título de inadimplência de clientes (cláusula"del credere").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por uma das rés não é conhecido por deserção, diante da ausência de concessão da gratuidade de justiça e do não recolhimento do preparo recursal.

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas após a renúnci a de seu patrono, permanece inerte, operando-se a preclusão.

5. É vedada a inovação recursal consistente na alegação, apenas em sede de apelação, da ausência de registro da representante comercial no conselho profissional, por não se tratar de matéria de ordem pública e não ter sido suscitada na contestação.

6. A prova dos autos demonstra a atuação coordenada das rés sob a mesma marca, com emissão de notas fiscais por diferentes pessoas jurídicas, legitimando a aplicação da teoria da aparência para o reconhecimento de grupo econômico de fato e da responsabilidade solidária.

7. O cancelamento de pedidos, a não entrega de mercadorias e o inadimplemento das comissões configuram descumprimento contratual imputável às representadas, afastando a tese de abandono do contrato pela representante.

8.
São devidas as comissões relativas às vendas intermediadas, inclusive aquelas não concretizadas por culpa exclusiva das representadas, bem como as indenizações previstas na Lei nº 4.886/65.

9. Os descontos efetuados nas comissões em razão da inadimplência de compradores caracterizam cláusula "del credere", vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, impondo a restituição dos valores indevidamente retidos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(...)

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50909064120208130024, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 09/03/2026, Câmaras Cíveis / 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 12/03/2026
)

Todavia, a condenação deve observar limites objetivos.

Primeiro, somente são devidas comissões sobre títulos efetivamente pagos pelos clientes e recebidos pelas representadas, ainda que por meio de escritório terceirizado de cobrança.

Segundo, não há direito a comissão quando demonstrado que o negócio foi desfeito, a venda foi cancelada, houve devolução de mercadoria ou inexistiu ingresso financeiro em favor da representada.

Terceiro, por se tratar de pretensão de cobrança de comissões, deve ser observada a prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65, computada a partir do ajuizamento da ação.

Ressalte-se que a prescrição quinquenal ora mencionada limita a cobrança das comissões inadimplidas, não interferindo na base de cálculo da indenização prevista no art. 27, ‘j’, da Lei nº 4.886/65, a qual deve considerar a retribuição auferida durante todo o período de vigência da representação comercial

Quarto, a apuração do
quantum debeatur
deverá ocorrer em liquidação de sentença, mediante confronto entre os títulos indicados pela autora, os comprovantes de pagamento pelos clientes, os relatórios de cobrança e os valores eventualmente já pagos pelas rés.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para reconhecer o direito da autora ao recebimento das comissões incidentes sobre créditos efetivamente recebidos pelas rés por intermédio de escritório terceirizado de cobrança, respeitada a prescrição quinquenal e mediante apuração em liquidação.

3.4 - Danos morais

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença agiu com acerto ao indeferi-lo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de afetar direitos da personalidade, o que não se evidencia nos autos.

Embora a rescisão contratual tenha repercutido economicamente sobre a autora, tal circunstância é juridicamente reparada pelas verbas próprias da Lei nº 4.886/65, não havendo prova de exposição pública vexatória, abalo à honra objetiva, restrição creditícia indevida ou outro fato excepcional apto a configurar lesão extrapatrimonial indenizável.

Leia-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. COMISSÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, declarando a existência de contrato verbal de sub-representação comercial entre o autor e a empresa apelante, fixando comissões devidas e reconhecendo a rescisão contratual por justa causa. O autor pleiteou a declaração de contrato verbal de representação comercial, o pagamento de comissões inadimplidas, verbas indenizatórias e danos morais. As empresas requeridas contestaram, alegando inexistência de contrato e impugnando os valores das comissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contrato verbal de representação comercial ou sub-representação comercial entre as partes; (ii) saber se as comissões foram corretamente fixadas em 10% do valor fob; (iii) saber se a rescisão contratual ocorreu por justa causa; (iv) saber se há direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato verbal de sub-representação comercial foi comprovada por meio de provas documentais e testemunhais, que indicam a atuação do autor como sub-representante comercial da empresa apelante. As comissões foram corretamente fixadas em 10% do valor, conforme provas documentais apresentadas, que demonstram a prática usual entre as partes. A rescisão contratual por justa causa foi caracterizada pelos constantes atrasos no pagamento das comissões e descumprimento dos prazos de entrega, prejudicando a atuação do autor.
Não há comprovação de dano moral, pois os fatos narrados não extrapolam os dissabores cotidianos e não causaram abalo psicológico significativo ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa requerida desprovido. Recurso do autor desprovido.

(...)

(
TJ-SC - Apelação: 00040154020098240038, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 05/12/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial
) (destaquei)

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço de ambos os recursos
de apelação, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa,
nego provimento
ao recurso interposto por ALTENBURG TÊXTIL LTDA e ALTENBURG NORDESTE LTDA e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por VON GRAPP REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, para:

a)
reconhecer a nulidade da cláusula contratual que exclui o pagamento de comissão sobre créditos efetivamente recebidos pelas representadas por intermédio de escritório terceirizado de cobrança, por configurar, na prática, transferência indevida do risco de inadimplemento ao representante comercial, em afronta à vedação da cláusula del credere prevista no art. 43 da Lei nº 4.886/65;

b)
condenar as rés ao pagamento das comissões incidentes sobre os créditos efetivamente liquidados pelos clientes e recebidos pelas representadas por meio de escritório terceirizado de cobrança, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65, e a apuração em liquidação de sentença;

c)
explicitar que os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e que a correção monetária incide desde o vencimento de cada obrigação, observando-se, quanto às verbas indenizatórias rescisórias previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65, a data da rescisão contratual como termo inicial.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Com a alteração parcial do resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais, mantendo a sucumbência recíproca, porém em maior proporção a cargo das rés, diante do decaimento substancialmente superior destas. Assim, condeno ALTENBURG TÊXTIL LTDA e ALTENBURG NORDESTE LTDA ao pagamento de 70% das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos aos patronos da autora, os quais majoro de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso por elas interposto. Condeno, por sua vez, a autora ao pagamento dos 30% remanescentes das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos aos patronos das rés, mantidos estes no valor de R$ 5.000,00, sem majoração recursal, diante do parcial provimento de sua apelação, em observância ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Fica vedada a compensação de honorários, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026